Tribunal: TJBA
Processo: 0555394-29.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555394-29.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LAIS ANDRADE LEMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NULIDADE QUE SE IMPÕE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA EM DATA ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DIREITO DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO, INSTRANSFERÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IX, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DA CORTE SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I – O falecimento da parte autora no curso da lide é fato superveniente que enseja a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela perda do objeto (art. 485, IX, do CPC/15), tendo em vista que o direito em discussão na demanda é personalíssimo e, portanto, intransmissível aos herdeiros;

II - A pretensão recursal dirigida à condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais não apresenta viabilidade jurídica, porquanto incide, na espécie, o óbice imposto pela Súmula n.º 421 do STJ, precedente de observância obrigatória, segundo o qual
"os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público ao qual pertença"
;

III - O c. Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento adotado na Súmula n.º 421 mesmo após o advento das Emendas Constitucionais n.º 74/2013 e n.º 80/2014 e da Lei Complementar n.º 132/09, que acrescentou o inciso XXI ao artigo 4º da Lei Complementar n.º 80/94;

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0555394-29.2014.8.05.0001
, figurando como apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e como apelado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.